Tribunal: TJBA
Processo: 8013338-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013338-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEBORA CHAVES SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: ANA CRISTINA CHAVES DAGUIAR PETITINGA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA PETITINGA DURAES, VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RECONVENÇÃO. DIREITOS DE VIZINHANÇA. EDIFICAÇÃO DE TELHADO. ABERTURA DE BASCULANTE IRREGULAR. INVASÃO DE PRIVACIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da vizinha, afirmando que a elevação do telhado de sua propriedade ocasionou perda de privacidade, invasão de odores e ingresso de animais em seu imóvel.

2. A ré apresentou reconvenção, sustentando que a autora instalou basculante irregular na parede geminada, o que lhe retirou a privacidade e ensejou abalo moral.

3. O Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador julgou improcedentes os pedidos principais e procedentes os reconvencionais, condenando a autora ao fechamento ou ajuste do basculante, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e de custas e honorários de 20%.

4. Irresignada, a autora interpôs Apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, alegando que a construção do basculante respeitou os direitos de vizinhança e foi realizada de boa-fé, sem intenção de violar a privacidade da apelada. Sustentou, ainda, a inexistência de ato ilícito e a desproporcionalidade do valor indenizatório.

5. A apelada apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a elevação do telhado pela apelada violou o direito de vizinhança da apelante; (ii) saber se a abertura de basculante em parede geminada configurou ato ilícito e ensejou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

8. Conforme os arts. 1.299, 1.300 e 1.301 do Código Civil, o proprietário pode erigir construções em seu terreno, respeitando os direitos dos vizinhos, sendo vedada a abertura de janelas a menos de metro e meio do terreno confinante, salvo para luz ou ventilação, desde que situadas acima de dois metros do piso e com dimensão máxima de 0,10m x 0,20m.

9. O laudo técnico constante dos autos atesta que o telhado da apelada respeita os limites do imóvel e as normas de escoamento de águas pluviais, não havendo irregularidade na elevação.

10. Por outro lado, restou demonstrado que o basculante construído pela apelante encontra-se em altura inferior à permitida e de tamanho superior ao legal, o que possibilita visão direta e interferência material na área da vizinha, configurando ofensa à privacidade.

11. A jurisprudência é firme no sentido de que a abertura irregular de vãos e janelas entre imóveis geminados, quando capaz de expor a intimidade do vizinho, configura ilícito civil e gera dano moral indenizável (art. 186 e 927 do CC).

12. O quantum fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com o dano e a capacidade econômica das partes, servindo de compensação e de desestímulo à reiteração da conduta.

13. Mantém-se, assim, a sentença em todos os seus termos, ante a inexistência de mácula ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção.

Tese de julgamento: “A abertura de basculante em altura e dimensões diferentes das previstas no art. 1.301, §2º, do Código Civil, quando capaz de violar a privacidade do vizinho, configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 5º, V e X.

- Código Civil, arts. 186, 299, 300, 301, §2º e 927.

- Código de Processo Civil, art. 373, I e II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada

- TJBA, Apelação nº 0009361-43.2011.8.05.0001, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, pub. 11/02/2020.

- TJBA, Apelação nº 0336181-21.2014.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 29/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013338-18.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DEBORA CHAVES SANTOS
e como apelada
ANA CRISTINA CHAVES DAGUIAR PETITINGA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .